Tribunal: STF
Processo: ARE 1328092
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 188, Doc. 4):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.766/09 DE LONDRINA/PR. OBRIGAÇÃO DE PLANTIO DE ÁRVORES POR CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS. SUPOSTA OFENSA AO DISPOSTO NO INC. I, DO ART. 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.586.995-3/01 JULGADO IMPROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 10.766/09 DE LONDRINA/PR. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO 1: PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO 2: PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 241-245, Doc. 4), foram rejeitados (fl. 280, Doc. 4).
    No apelo extremo (fls. 357-375, Doc. 4), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente defende, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.766/2009, por violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 24, VI, e 30, III, “a”, ao argumento de que o Município recorrido extrapolou a sua competência para legislar, pois a matéria concernente à emissão de gases poluentes por veículos não é assunto de interesse local; (b) art. 22 I, na medida em que a lei impugnada impôs ao recorrente obrigação de natureza civil, cuja competência é exclusiva da União; (c) art. 156, pois ao determinar o plantio de árvore a cada carro zero quilômetro vendido, a lei municipal “impõe às Recorrentes, obrigação que se assemelha a tributo” (fl. 371, Doc. 4); (d) art. 225, I, aduzindo que a lei questionada transfere indevidamente às recorrentes obrigação imposta ao poder público; (e) art. 5º (ofensa aos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade), ao fundamento de que o acórdão recorrido “chancela Lei Municipal que impõe obrigação de plantio de árvores apenas às concessionárias que vendem veículos novos, sem qualquer razoabilidade” (fl. 372, Doc. 4); e (f) art. 170, IV (princípio da livre iniciativa), sustentando que “a obrigação imposta em lei onera somente as concessionárias que comercializam veículos zero quilômetros, o mesmo não fazendo com relação aos demais comerciantes do ramo (concorrentes)” (fl. 373, Doc. 4).
    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 53, Doc. 5).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que incide, ao caso, a Súmula 280/STF (fls. 35-36, Doc. 6).
    No Agravo (fls. 78-96, Doc. 6), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.766/2009, do Município de Londrina, aos seguintes fundamentos (fls. 190-191, Doc. 4):
    “Cinge-se a controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei nº 10.766/2009 que estabeleceu às concessionárias que comercializam veículos novos o dever de plantio de uma árvore para cada carro novo vendido, com a finalidade de mitigar o efeito estufa. 
    O Município de Londrina/PR buscou a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da Lei Municipal nº 10.766/2009, ficando as concessionárias ora apeladas obrigadas ao seu cumprimento. 
    Com o julgamento do incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 1.586.995-3/01, em 19/08/2019, inicialmente suscitado pela Quarta Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça em relação à Lei Municipal nº 10.766/09 de Londrina/PR, o recurso comporta provimento. 
    Da leitura da íntegra do acórdão proferido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça, observa-se que foram reconhecidas a constitucionalidade formal e material da Lei Municipal nº 10.766/09, concluindo-se pela improcedência do incidente. 
    Nesse sentido, é oportuna a transcrição da ementa do julgado: 
    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 10.766/09 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR. 1. Trata-se de Incidente de Inconstitucionalidade contra a Lei nº 10.766/09 do Município de Londrina, que obriga as concessionárias a comprovarem o plantio de árvores conforme a quantidade de carros vendidos no mês. 2. Inexistência de inconstitucionalidade formal - Inexistência de afronta ao Federalismo - Interesse local - Competência do Município para editar leis e atos normativos que promovam a proteção do meio ambiente. 3. Constitucionalidade Material - Inexistência de violação a qualquer norma constitucional - Lei que, em verdade, promove o art. 225 da CF/88, sem provocar ofensa à livre iniciativa ou à livre concorrência. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. (TJPR - Órgão Especial - IDI - 1586995-3/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - Unânime - J. 19.08.2019) 
    Portanto, em consonância com o entendimento supra, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Município de Londrina/PR (2), para que se reconheça a constitucionalidade da Lei Municipal nº 10.766/2009, devendo as concessionárias obedecerem aos ditames nela previstos.”
    No que diz respeito à competência dos Municípios para legislar sobre matéria de direito ambiental, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 586.224-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/20150, Tema 145), fixou a seguinte tese:
    “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal).”
    Veja-se a ementa do acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 
    1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).
    2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público.
    3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida.
    4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo.
    5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado.
    7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar.
    8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição.
    9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.” (RE 586. 224-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/2015)
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.
    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes, nos quais também se discute a competência do Município para legislar sobre meio ambiente:
    “DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.
    2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.
    3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal.
    4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo.” (ADPF 567, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. 
    1. Esta Corte, no julgamento do RE 586.224-RG, Rel. Min. Luiz Fux, assentou a competência legislativa do Município em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição nos seguintes termos: o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II, da CF/88).
    2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, tendo consignado que a atividade legislativa baseou-se em aspectos específicos da região, o que torna legítima a edição pelo Município de normas de direito ambiental visando o resguardo de interesses locais.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.206.535-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/3/2021)
    Em situação análoga à dos autos, cite-se por fim a decisão monocrática proferida pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, por ocasião do julgamento do ARE 1.233.605/SP, com trânsito em julgado em 18 de agosto de 2020:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE NO LIMITE DO INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. PECULIARIDADES DO ENTE FEDERADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — Lei n. 8.568/08 do Município de Sorocaba, que instituiu a obrigação de que as concessionárias de veículos automotores estabelecidas em seu território plantassem uma árvore para cada veículo novo vendido — Julgamento da arguição suscitada nos autos, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da aludida lei municipal — Definição, pelo órgão Especial, de que houve violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia — Estando as exigências impugnadas fundadas em norma inconstitucional, não podem prevalecer — Logo, é imperioso o reconhecimento de que as apeladas não devem se submeter aos ditames da Lei Municipal n. 8.568/08 — Pedido inicial julgado procedente — Confirmação da sentença — Recurso não provido” (fl. 44, e-doc. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela ausência de contrariedade às normas constitucionais (fl. 75, e-doc. 3).
    4. O agravante argumenta que “o v. aresto manteve a r. decisão que declarou incidentalmente a inconstituciona1idade do art. 1º da Lei Municipal n. 8.568/08, de modo a afastar, em relação aos autores, a obrigação de se proceder ao plantio de uma árvore para cada veículo zero quilômetro vendido na comarca” (fl. 80, e-doc. 3).
    Sustenta que “a r. decisão colegiada violou os dispositivos supracitados, pois não observou, no caso em apreço, a competência conferida aos Municípios no âmbito administrativo e legislativo no que tange a questões afetas à defesa, conservação e proteção do meio ambiente” (fl. 80, e-doc. 3). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III, VI e VII do art. 23, os incs. I, VI, VII e VIII do art. 24 e o inc. I do art. 30 da Constituição da República.
    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MUNICÍPIO DE SOROCABA. LEI MUNICIPAL N. 8.568/08. NORMA QUE INSTITUI ÀS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A OBRIGAÇÃO DE PLANTAR UMA ÁRVORES PARA CADA VEÍCULO NOVO VENDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO DEMONSTRADA A AFRONTA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ENUNCIADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 6).
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, mencionado pelo apelante, dispõe que o Município é competente para legislar sobre assuntos de natureza local. Em uma breve análise sobre a questão, parece que interesse local diz respeito às matérias que ostentem configurações peculiares a um ou outro Município. Em outras palavras, o interesse local guarda estreita relação com o âmbito territorial. O que ultrapassar esses limites, portanto, não pode ser albergado pelo alcance do artigo 30, inciso I, da Lei Maior. 
    Por outro lado, o inciso II do mesmo artigo permite que os Municípios suplementem a legislação federal e a estadual no que couber. Eles podem regulamentar a legislação federal, conferindo-lhe maior concretude, disciplinando seus pormenores, de acordo com as características locais. Todavia, não podem fixar novas diretrizes, sem respaldo na legislação editada pela União. 
    A questão foi definida no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0009012-14.2018.8.26.0000, pelo Órgão Especial. 
    Por votação unânime, considerou-se que a Lei Municipal n. 8.568/08 viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, razão pela qual foi declarada inconstitucional (fls. 423/436). 
    Ora, superada tal questão, compete a esta Turma Julgadora prosseguir no julgamento do recurso de apelação e reconhecer que, sendo inconstitucional a exigência prevista na aludida lei, esta não deve prevalecer. 
    Dessa forma, é de rigor o reconhecimento de que as apeladas não devem se submeter aos ditames da impugnada lei. 
    Por conseguinte, em virtude do acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0009012-14.2018.8.26.0000 (fls. 423/436), faz-se mister a confirmação da sentença e do decreto de procedência do pedido inicial, a fim de se desobrigar as autoras do cumprimento das obrigações especificadas na Lei Municipal n. 8.568/08, sem sofrerem nenhuma autuação” (fl. 49, e-doc. 3). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser o Município competente para legislar sobre meio ambiente no limite do interesse local, dispondo de forma suplementar e harmônica com as normas editadas pelos demais entes federados. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB)” (RE n. 586.224-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.5.2015). 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO VERDE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RECORRER. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO AO PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que, só estão legitimados a recorrer no âmbito dos processos abstratos de constitucionalidade aqueles que tenham, de igual forma, legitimidade ativa para a propositura da ação de inconstitucionalidade. 2. O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravos regimentais a que se negam provimento” (RE n. 633.548–AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). 
    7. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à ausência de observância dos princípios da razoabilidade e da isonomia pela legislação municipal impugnada demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.309/2002. DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 768.304-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: PRECEDENTES. LEI MUNICIPAL: ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 836.579-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.2.2016). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.125/2009. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. (...). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno não conhecido” (RE n. 828.008-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CARGOS COMISSIONADOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DESTINADO A SERVIDORES DE CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MORALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao exame da situação fática a envolver o Município, relativamente ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração Municipal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE n. 1.020.304-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente